Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703508-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: GUSTAVO ROCHA DE ANDRADE, PATRICIA DE ANDRADE BENTES, RAFAEL ROCHA DE ANDRADE, MIRIAM ROCHA DE ANDRADE EMBARGADO: GUSTAVO ROCHA DE ANDRADE, PATRICIA DE ANDRADE BENTES, RAFAEL ROCHA DE ANDRADE, MIRIAM ROCHA DE ANDRADE EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora